Tribunal: TJDFT
Processo: 0007492-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007492-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos de desistência de renúncias, em relação aos substituídos processualmente FRANCISCA DA COSTA E SILVA, LUIZ COSTA DA SILVA, ERNANI DA COSTA E SILVA, JOÃO COSTA DA SILVA (SUCESSORES DE JOSÉ SOARES DA SILVA), JOSEBIAS VICENTE DE OLIVEIRA, JOSEILDE CAROLINA DE SOUZA GUALBERTO e JOSELIA PEREIRA DA SILVA SANTOS, e de prosseguimento do feito, veiculados pelo exequente ao ID 13355197. I. Brasília, 7 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador